Tribunal: CARF
Processo: 10166.010497/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.010497/2009-81
ACÓRDÃO
2003-006.793 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a
contesta expressamente torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo
procedimento de cobrança administrativa.
PAF.
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL.
RECORRENTE.
SUCUMBÊNCIA.
INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. CÓ-RESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 88. APLICÁVEL. LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Ante a sucumbência dos có-responsáveis quanto à plausibilidade de suas
contestações, não se conhece de recurso interposto, propondo discutir
matéria não controvertida. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente
do binômio necessidade e adequação, o exame de demanda manejada
pelos Recorrentes tem seus contornos delimitados no conteúdo do
acórdão recorrido, que a eles não se referiu.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.793 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010497/2009-81
2
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Francisco Ibiapino
Luz.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal, a dos
segurados, bem como aquelas destinadas ao SAT/GIILRAT e a terceiros, entidades e fundos.
Autuação
Segundo o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (Debcad no
35.538.599-6), a Recorrente deixou de recolher contribuições previdenciárias devidas incidentes
sobre pagamentos nas rubricas férias dos empregados, comissões, riscos de quebra de caixa,
horas extras, pró-labore, estágio e participação nos lucros ou resultados (PLR), esta, em
desacordo com o estabelecido na Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000 (processo digital, fls.
63 a 66).

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 105 a 115):
1. Preliminarmente, aduz nulidade do lançamento sob o pressuposto de que os
valores constantes do Discriminativo Analítico de Débito são irregulares, eis que, em suas
palavras, não condizem com a realidade da empresa.
2. Adentrando propriamente no mérito, tocante às contribuições incidentes sobre a
remuneração dos autônomos, avulsos e administradores, manifesta que foram desconsiderados
tanto os recolhimentos efetivados como as compensações processadas, aproveitando seu direito
creditório decorrente dos pagamentos indevidos nas competências em que dita exigência foi
suspensa pelo Senado Federal (Resolução no 14, de 19 de abril de 1995), face a
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 166.772-9/RS.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.793 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010497/2009-81
3
3. Sequência, enfatizando que a contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por
cento), bem como aquelas destinadas ao SAT/GIILRAT e a terceiros, entidades e fundos, foram
corretamente recolhidas.
4. Ressalta equívoco na apuração da contribuição devida pelos segurados, no seu
entender, porque a autoridade autuante desconsiderou a tabela de alíquota aplicável e o
respectivo “teto”, refletindo erro no montante apurado.
5. Reputa indevida a contribuição incidente sobre a PLR, aos seus olhos, porque
paga cumprindo o que foi convencionado coletivamente com os trabalhadores.
6. Finaliza, pugnando pela inconstitucionalidade da multa aplicada e dos juros
definidos pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.
Retificação do Lançamento
O Serviço de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) no Distrito Federal solicitou pronunciamento da fiscalização sobre
documentação referenciada na impugnação, bem como acerca de suposto direito creditório
remanescente nas competências 01, 07 e 12 de 1998 (processo digital, fls. 230 e 231).
Em atendimento ao que lhe fora solicitado, mediante Informação Fiscal, o Serviço
demandado ratificou a apuração referente ao SAT/GIILRAT, acréscimo de 2,5% (dois e meio por
cento) e terceiros, aduzindo se tratar de incidência sobre a diferença apurada. No entanto,
pronunciou-se pela procedência da compensação de quantias que a Recorrente comprovou ter
recolhido indevidamente, enquanto suspensa a exigibilidade da respectiva incidência tributária
(processo digital, fls. 233 e 234).
.Julgamento de Primeira Instância
O Serviço de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva do INSS no
Distrito Federal julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados na decisão recorrida - Decisão Notificação no 23.401.4/457/2003 -,
cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 236 a 245):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEI. INCIDÊNCIA.
TERCEIROS. PRAZO DECADENCIAL. FATOS GERADORES ANTERIORES A JUNHO DE
1995. MULTA MORATÓRIA. SELIC. LEGALIDADE.
O pagamento de participação nos resultados aos empregados, em desacordo com
a lei específica, integra o salário-de-contribuição, pois não se coaduna com a
hipótese prevista na alínea "j", do § 9o, do art. 28, da Lei n° 8.212/1991.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados trabalhadores
empregados e contribuintes individuais, nos ternos do que dispõem os artigos 22
e 28 da Lei n° 8.212/91.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.793 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010497/2009-81
4
A partir dos fatos geradores ocorridos em junho de 1995, a contagem do prazo
decadencial, em relação às contribuições sociais devidas a terceiros, passou de
cinco para dez anos.
É lícita a incidência de juros com base na taxa SELIC, nos termos da Lei n° 9.065/95
e consolidação prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
(destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
cancelou parcela do crédito constituído, apropriando os valores ainda não compensados, cujos
recolhimentos indevidos foram comprovados, bem como reconhecendo que os créditos
destinados a terceiros, correspondentes à competência maio de 1995 e àquelas
que lhe são
anteriores foram atingidos pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN (processo digital,
fls. 240 e 241):
24. De acordo com a referida diligência, a fiscalização, com base nas guias
apresentadas pela empresa em sua defesa e, visando apropriar os valores
compensados pela empresa através de GPS, considerou que os valores do débito
deveriam ser retificados, conforme tabela abaixo, alterando o valor do débito de
R$ 648.167,96 (seiscentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais, e
noventa e seis centavos) para R$ 548.853,34 (quinhentos e quarenta e oito mil,
oitocentos e cinquenta e três reais, e trinta e quatro centavos):
[...]
25. Ressalte-se, no entanto, que, nas competências 11/97, 01 e 02/98, a
fiscalização transcreveu, para a tabela constante As fls. 224 (reproduzida acima),
um valor levantado que não confere com o existente no Discriminativo Analítico
de Débito (fls. 01/26), dessa forma, consta, na tabela abaixo, as competências
divergentes, com o valor levantado, em conformidade com o DAD.
[...]
31. Assim, considerando a interpretação jurídica fixada no Parecer n° 2.521/01,
antes referido, tem-se que o lançamento deve ser revisto em relação As
contribuições sociais devidas a terceiros, em razão de, somente a partir dos fatos
geradores ocorridos em junho de 1995, a contagem do prazo decadencial ter
sofrido alteração de cinco para dez anos. Por conseguinte, as competências de
janeiro de 1992 a maio de 1995 foram alcançadas pela decadência quinquenal,
devendo as correspondentes contribuições para terceiros lançadas nesta NFLD
serem excluídas do crédito em epígrafe.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário foi interposto somente pelos co-responsáveis - que não
impugnaram a autuação -, Sr. Lino Martins Pinto e Sra. Cleucy Meireles de Oliveira, ratificando os
argumentos apresentados na impugnação e decididos em desfavor da Impugnante, bem como
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.793 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010497/2009-81
5
alegando (i) legitimidade passiva para contestar; (ii) a inexigência da garantia recursal de pessoas
físicas e (iii) que os créditos correspondentes à competência dezembro de 1996 e àquelas que lhe
são anteriores foram atingidos pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN (processo digital
fls. 276 A 326).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Matéria não contestada mediante recurso voluntário
Antes de nos pronunciarmos acerca do recurso voluntário interposto somente pelos
có-responsáveis, vale registrar que, consoante visto no relatório, a impugnação apresentada pela
Autuada foi julgada parcialmente procedente pelo julgador de primeira instância. Contudo,
cientificada da reportada decisão, a Contribuinte optou por acatar aquilo que lhe foi decidido
desfavoravelmente, já que não interpôs recurso voluntário.
Neste contexto, referida matéria torna-se incontroversa e definitiva
administrativamente. Afinal, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário, contados da
ciência de decisão que lhe foi parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal de suposta pretensão do
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que possivelmente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício. (grifo nosso)
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.793 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010497/2009-81
6
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido estará
o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo
para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de
descumprimento, o disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Ante o que se viu, o crédito mantido pelo julgador de origem está definitivamente
constituído, restando à unidade preparadora adotar as providências atinentes ao processo de
cobrança.
Recurso interposto pelos có-responsáveis
O recurso voluntário foi interposto somente pelos có-responsáveis, pessoas que
sequer faziam parte da lide, já que não lhes foi atribuída responsabilidade solidária pelo crédito
constituído e, como era de se esperar, deixaram de impugnar o lançamento juntamente com a
Autuada. Com efeito, dentre outros objetivos, buscaram ver reconhecida a legitimidade passiva
para recorrer e, consequentemente, ter sua contestação apreciada com dispensa da garantia
recursal, nos seus argumentos, exigível unicamente das pessoas jurídicas.
Nessa perspectiva, dele não tomo conhecimento, ante a ausência de interesse
recursal e a preclusão consumativa vistas na sequência, ambas afastando os Recorrentes da lide
estabelecida. A primeira, decorrente da ilegitimidade passiva notoriamente caracterizada; a
segunda, resultante da suposta inovação recursal traduzida pela contestação de matéria tida por
não controvertida entre as partes.
Tocante à carência de interesse recursal dos Recorrentes, consoante visto no
Relatório Fiscal, a eles não houve a atribuição de sujeição passiva solidária previsa nos arts. 124 e
135 do Código Tributário Nacional (CTN). No entanto, constam na Relação de Có-Responsáveis, o
que, por si só, não os carrega para a lide estabelecida com a impugnação da Autuada. Trata-se de
matéria já pacificada perante este Conselho, conforme Enunciado no 88 de súmula da sua
jurisprudência, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.793 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010497/2009-81
7
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Quanto à preclusão consumativa vista pela contestação de matéria não impugnada,
registre-se que reportado crédito torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se
sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Nesse sentido, ante a sucumbência dos Recorrentes quanto à plausibilidade da
referida pretensão, igualmente não se pode conhecer do recurso voluntário interposto, pois
objetiva discutir matéria não controvertida entre as partes.
Por fim, considerando que o interesse recursal é composto pelo binômio
necessidade e adequação, não há dúvidas de que o recurso voluntário é conformado à pretensão
de quem o interpõe somente quando se referir a conteúdo de acórdão que lhe foi total ou
parcialmente desfavorável. E isto não vê no caso em apreço, eis que referida interposição, além de
ter se processado sem legitimidade passiva dos Recorrentes, pretendeu rediscutir matéria não
controvertida entre as partes.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário interposto, face a ilegitimidade
dos Recorrentes e a preclusão consumativa vistas no presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1904
DF CARF MF
Original